Tribunal: TJDFT
Processo: 0740892-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA NO CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a negativa de restituição da arma apreendida no contexto de tráfico de entorpecentes, pois a cassação da autorização de porte de arma de fogo é decorrência do inquérito policial e da ação penal, nos termos do art. 14 do Decreto n. 9.847/2019. Demais disso, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar que o bem não foi auferido com a prática do fato criminoso.
2. Quando não comprovada, nos autos, a origem lícita dos bens e dos valores em espécie apreendidos em situação de traficância, não procede o pleito de restituição, mantendo-se o perdimento em favor da União.
3. Recurso conhecido e desprovido.